Tribunal: TJMT
Processo: 1043936-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043936-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DE JESUS PADILHA COSTA - CPF: 522.761.551-91 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A

Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual no 50/98.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Cobrança n.o

1043936-25.2018.8.11.0041”,
proposta por
Marlene de Jesus Padilha Costa,
julgou parcialmente procedente
“o pedido posto, na forma do artigo 54 da Lei Complementar n° 50/1998, CONDENO o requerido ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias anuais a parte autora referente ao período aquisitivo, a ser apurado na fase de execução, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação(...).” (id.27999465)

A sentença condenou o réu-apelante, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, a serem apurados quando do cumprimento do referido ato judicial.

Em suas razões recursais o apelante aduz, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da existência da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que objetiva a condenação do apelante ao pagamento, em favor dos servidores titulares do cargo de Professor efetivo e contratados temporariamente por excepcional interesse público da diferença de 15 (quinze) dias de férias, bem como o terço constitucional a que se refere o artigo 7o, XVII, da Constituição, incidente sobre a totalidade das férias (quarenta e cinco) dias, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, até a data da sentença condenatória.

No mérito, o apelante, fundamentado na Lei Complementar no 50/98, explica
“que os professores da rede pública de ensino estadual que laboram “dentro” de “unidade escolar” possuem apenas 30 dias de férias, sendo que os 15 dias previstos no art. 54, inciso I, alínea “a”, detém natureza jurídica de “recesso”, motivo pelo qual não há falar em garantia de “férias” de 45 dias, nem, tampouco, em pagamento de adicional de “férias” (1/3) sobre o período de recesso escolar.(...)” (id.27999469)

Nesses argumentos, pugna pela suspensão dos autos até o julgamento da referida ação coletiva ou, não sendo este o entendimento, pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como a inversão dos honorários sucumbenciais que achar devido.

Por seu turno, a apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (id. 27999473)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (ID 29221961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, em ação de cobrança ajuizada

por
Marlene de Jesus Padilha Costa,
julgou parcialmente procedente o pedido de

pagamento referente ao terço constitucional sobre a remuneração dos 15 (quinze) dias de férias a mais a que tem direito, conforme a Lei estadual Complementar n. 50/98.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Preliminarmente, o apelante requer a suspensão do presente recurso em razão da existência da Ação Civil Pública no 1028936-19.2017.811.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, sob o fundamento que a causa de pedir destes autos possui conexão com a citada ação.

Sem razão, no entanto, pois o momento processual em que se encontram as ações não justifica a reunião dos processos.

Sobre a questão o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 235, pela qual
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Assim, considerando que o presente processo já foi sentenciado, impossível a sua suspensão em razão da tramitação da referida ação civil pública, pois inexiste conexão entre ações quando uma delas já foi julgada.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão posta, passo a análise do recurso de apelação propriamente dito.

O autos revelam que
Marlene de Jesus Padilha Costa
é servidora pública estadual com cargo efetivo de Professora da Educação Básica
e ajuizou a ação cobrança do terço constitucional retroativo em desfavor do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento, em síntese, de que apesar de suas férias anuais serem de 45 (quarenta e cinco dias), o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas durante os períodos aquisitivos de 2012/2017.

O Juízo de piso, ao analisar pedido formulado na inicial, julgou-o parcialmente procedente, nos seguintes termos:

(...)Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação e, na forma do artigo 54 da Lei Complementar n° 50/1998,
CONDENO o requerido ao pagamento do terço (1/3) constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias anuais à parte autora referente ao período aquisitivo, a ser apurado na fase de execução, observado o quinquênio prescricional a contar do ajuizamento da ação.

Por consequência lógica de causa e efeito JULGO e DECLARO extinto o processo, com julgamento de mérito.(...)

Sem condenação do requerido em custas e despesas processuais, por ser isento (art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001).

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC, e, que serão apurados quando do cumprimento de sentença.(...)
(id.2799946.)

Contra essa sentença, como visto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O objeto central da demanda cinge-se em saber se a apelada tem ou não direito de receber o terço constitucional incidente sobre a remuneração de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assegurados ao professor estadual, pois, como visto, tem recebido esse adicional tão somente sobre 30 (trinta) dias.

O apelante, em suas razões recursais, argumenta que a natureza jurídica das férias e do recesso é distinta, o que impossibilita a incidência de terço constitucional no período de recesso escolar de 15 (quinze) dias, conforme pleiteado pela apelada, pois tanto a Constituição Federal como a Lei Complementar no 50/98 preveem que a referida rubrica incidirá apenas sobre as férias e não sobre o recesso escolar.

Em que pese a exposição do apelante, não lhe assiste razão.

Para melhor compreensão da matéria, veja-se a legislação atinente ao direito às férias e ao terço constitucional, na qual se respalda a pretensão autoral:

Artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

(...)

Arts. 54 e 55 da Lei Complementar no 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso
:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do
cargo gozarão de férias anuais
:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor,
a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a)
15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar
;
(Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais
de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos”.

“Art. 55 Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Ora, da simples leitura dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar estadual n. 59/98, que disciplinam o direito a férias dos Profissionais da Educação, verifica-se que foi garantido aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Para o apelante, entretanto, os 15 (quinze) dias a mais de férias assegurados aos Profissionais da Educação, usufruídos no meio do ano, dizem respeito, em verdade, ao recesso escolar, que, possuindo natureza distinta das férias, não poderia integrar a base de cálculo para o recebimento do terço constitucional.

Essa tese, todavia, não merece acolhida, pois, como visto, o estatuto legal que rege a profissão dos educadores é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias – , bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral. Portanto, a legislação não abre brechas à interpretação diversa, como pretendido.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA.

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7o, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE No 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — INCIDÊNCIA.

(...).

O artigo 7o, XVII, da Constituição da Republica Federativa do Brasil assegura a remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de Primavera do Leste no 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período.

Recurso não provido. (Ap 45034/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018).

Assim, acertada a sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

No que concerne aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso, verifico que não merece reforma a sentença, eis que arbitrados dentro dos parâmetros legais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020